Tribunal: CARF
Processo: 10940.904398/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.904398/2016-64
ACÓRDÃO
3002-002.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA CANTELLI LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRITÉRIO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
Somente as despesas, custos e encargos comuns às receitas de exportação
e auferidas no mercado interno podem compor o cálculo do rateio
proporcional para estabelecer o valor do crédito vinculado às receitas de
exportação
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não cumulativa deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp1.221.170/PR, julgado na
sistemática de repetitivos. Assim, os gastos incorridos com fretes e
combustíveis, tanto na prestação de serviços de transporte de cargas,
quanto nas operações de aquisição de insumos e de venda dos produtos
finais, geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada. O mesmo não ocorre com os valores de pedágio, fora do ciclo
produtivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao creditamento em relação aos gastos
com fretes e combustíveis, tanto na prestação de serviços de transporte de cargas, quanto nas
operações de aquisição de insumos e de venda dos produtos finais, desde que atendidos os
demais requisitos da lei..
(assinado digitalmente)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904398/2016-64
2
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se do Pedido Eletrônico de Ressarcimento relacionado à Contribuição para o
PIS/Pasep Exportação do 4o (quarto) trimestre de 2008, formalizado por meio do
PER no 13369.42064.081013.1.5.09-3406, com base no qual o contribuinte
vinculou duas DCOMPs, procedimento que resultou na edição do Despacho
Decisório número de rastreamento 123269399, formalizado nos seguintes
termos:
Tipo de Crédito: COFINS NÃO CUMULATIVA – EXPORTAÇÃO Valor do Pedido de
Ressarcimento: R$ 20.268,78 Analisadas as informações relacionadas ao
documento acima identificado, constatou-se que não há direito ao crédito
pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
22288.32165.160914.1.3.09-2790 29497.39063.190814.1.3.09-8411 INDEFIRO o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
no(s)
PER/DCOMP:
13369.42064.081013.1.5.09-3406 Referido despacho decisório foi fundamentado
com base no disposto pelo Relatório Fiscal de fls. 49/75, a seguir discorrido.
Relatório Fiscal Após apresentar uma breve síntese da legislação que rege a
matéria, o agente fiscal passou a tratar do rateio dos créditos.
Registrou que os únicos produtos exportados no período em análise foram o
“Milho em Grão” e a “Soja em Grão”.
No que se refere à rubrica “Bens para Revenda”, pontuou que “segundo a planilha
apresentada referente às Entradas, nessa rubrica encontram-se registrados
somente produtos e mercadorias que foram revendidos no mercado doméstico,
não constando ‘Milho em Grão’ ou ‘Soja em Grão’ na rubrica ‘Bens para Revenda’
(Linha 01 dos DACONs)”. Também fez constar que “As Notas Fiscais relacionadas a
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904398/2016-64
3
essa rubrica são relativas a produtos e mercadorias que foram comercializados no
mercado interno, desvinculadas totalmente da Receita de Exportação”. No
tocante à rubrica “Bens Utilizados como Insumos”, afirmou que “não registra
qualquer valor dos dois únicos produtos exportados (‘Milho em Grão’ e ‘Soja em
Grão’) nos três meses do período analisado, consta apenas o item óleo diesel, que
não está vinculado à receita de exportação, visto que a atividade de prestação de
serviços de transporte de cargas a público externo (com receitas de fretes) onde o
óleo diesel pode ser considerado insumo, atende exclusivamente ao mercado
interno”, premissa com base na qual inferiu que “a rubrica ‘Bens Utilizados como
Insumos’ (Linha 02 dos DACONs) onde consta apenas o item óleo diesel, não está
vinculado à receita de exportação”. Nesse contexto, promoveu a glosa integral
dos créditos vinculados à receita de exportação relacionados aos “Bens para
Revenda” e aos “Bens Utilizados como Insumos”. Também tratou do rateio dos
créditos referentes às demais rubricas: “Despesas de Energia Elétrica e Energia
Térmica, inclusive sob forma de vapor”; “Despesas de Aluguéis de Prédios Locados
de Pessoa Jurídica”; “Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Fretes na
Operação de Venda”; “Despesas de Contraprestações de Arrendamento
Mercantil”; “Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com base no Valor de Aquisição ou
de Construção.
Assentou que após ser intimado a apresentar a relação dos despachos de
exportação do trimestre em análise, o contribuinte não apresentou os
documentos de 6 (seis) notas fiscais de saída, o que ensejou a alteração dos
percentuais de receita de exportação a seguir evidenciados:
- outubro/2008: reduzido de 79,49% para 78,82%; - novembro/2008: mantido em
74,55%; e - dezembro/2008: reduzido de 71,66% para 66,56%. Mencionados
percentuais foram aplicados para as demais rubricas acima relacionadas.
Prosseguindo em sua análise, o representante fazendário adentrou na temática
das glosas atinentes a cada uma das rubricas pelo contribuinte informadas em seu
DACON, sendo de revelo se anotar que eventuais glosas vinculadas aos “Bens para
Revenda” e aos “Bens Utilizados como Insumos” em nada afetaram o crédito em
análise, visto que o percentual de rateio das duas rubricas foi reduzido para zero.
Quanto às demais rubricas, as glosas tiveram implicação na receita de exportação
e, por conseguinte, no resultado do crédito tratado no PER em análise. Outrossim,
somente serão abordadas no voto abaixo exarado aquelas que tenham sido
efetivamente contestadas pela pessoa jurídica.
O demonstrativo a seguir transcrito coloca lado a lado o resultado encontrado
pelo contribuinte e aquele apurado pela autoridade fiscal:
A pessoa jurídica foi notificada da decisão administrativa em 26/06/2017, fl. 96,
ao passo em que no dia 24/07/2017, fl. 07, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 21/32, a seguir sinteticamente apresentada.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904398/2016-64
4
Manifestação de Inconformidade De pronto, a interessada contestou a redução a
zero perpetrada pela autoridade fiscalizadora, relativamente às rubricas “Bens
para Revenda” e “Bens Utilizados como Insumos”. Afirmou que “O Auditor fiscal
ao analisar os pedidos de créditos da Impugnante discordou do critério de rateio
utilizado, por entender que a apropriação proporcional só poderia ser utilizada
quando o custo, encargo ou despesa for vinculado exclusivamente ao mercado
interno”. Destacou caber à pessoa jurídica a escolha do método de rateio que irá
utilizar, se adotará a apropriação direta ou o rateio proporcional, sendo que no
caso em tela a manifestante optou pelo rateio proporcional, o que se deu pelo
fato de a pessoa jurídica não possuir sistema de contabilidade de custos integrada
e coordenada com o restante da escrituração, além de não possuir controle
permanente de estoques.
No fragmento da defesa que trata especificadamente do rateio da rubrica “Bens
Utilizados como Insumos”, cujo único bem é o óleo diesel, registrou que “o
auditor fiscal ignorou o fato de que o óleo diesel é utilizado também nos veículos
que trazem cereais dos fornecedores até a indústria para beneficiamento, sendo
indispensável no processo produtivo”, além de afirmar que o “combustível foi
aplicado também diretamente para transportar os produtos produzidos até o
porto, afinal nenhuma empresa gera receita de exportação sem o transporte, seja
ele próprio ou não”. Esclareceu que o contribuinte “por exercer a atividade de
transporte de cargas próprias e para terceiros, utiliza o óleo diesel como insumo
nas suas atividades”. A seu ver, a glosa é indevida pois o combustível é aplicado
no processo de geração de receita e em nome do princípio da não cumulatividade
o crédito deve ser mantido.
A última temática abordada teve a ver com o crédito sobre fretes e pedágios e a
alegada vinculação ilegal aos produtos adquiridos.
Segundo afirmado, ao analisar os créditos sobre fretes da impugnante o AFRFB
glosou todos aqueles que estivessem vinculados ao transporte de produtos sem
direito ao crédito o que, na visão da interessada, se deu sem qualquer base legal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 03 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RECEITAS. MERCADO INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS
COMUNS. RATEIO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE EXPORTAÇÃO NO
PERÍODO. ILEGITIMIDADE DO CRÉDITO.
O método do rateio proporcional dos créditos entre receitas de exportação,
receitas de vendas não tributadas no mercado interno e receitas de vendas
tributadas no mercado interno aplica-se aos custos, despesas e encargos que
sejam comprovadamente comuns.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904398/2016-64
5
Todavia, em se tratando de período em que não houve a comercialização dos
produtos objeto de exportação, o milho em grão e a soja em grão, não há que
se falar em direito ao crédito, posto que o direito creditório em análise diz
respeito à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
impugnação, no qual traz fundamentos nos seguintes tópicos:
2 – CRÉDITOS GLOSADOS
2.1 – FORMA DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS: POSSIBILIDADE DE REALIZAR RATEIO
PROPORCIONAL
3 – RATEIO DOS CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL (INSUMO UTILIZADO
NO PROCESSO PRODUTIVO)
4 – CRÉDITO SOBRE FRETES E PEDÁGIOS – VINCULAÇÃO ILEGAL AOS PRODUTOS
ADQUIRIDOS
5 – CORREÇÃO MONETÁRIA
Ao final requer
1 - O recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
2 - Seja dado total provimento ao recurso, para que sejam homologados todos os
créditos fundamentados e, por consequência, seja reconhecido o direito
creditório, para além de homologar as compensações, ressarcir em espécie o
saldo remanescente em favor da Impugnante.
3 - Requer-se, ainda, a atualização monetária pela SELIC sobre o valor integral do
crédito do COFINS que tem direito a recorrente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente oriundo de
ressarcimento de crédito relativo à Cofins não cumulativa - Exportação, apurada no do 4o (quarto)
trimestre de 2008 restou indeferido e as compensações vinculadas não homologadas.
Segundo consta no Relatório Fiscal que embasou o Despacho Decisório os únicos
produtos exportados pelo contribuinte no trimestre foram o “Milho em Grão” e a “Soja em Grão”.
No entanto, em duas rubricas “Bens para Revenda” (Linha 01 dos DACONs) e Bens Utilizados como
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904398/2016-64
6
Insumos” (Linha 02 dos DACONs), é possível identificar que os créditos, relativos aos custos,
despesas e encargos, estão vinculados exclusivamente à Receita do Mercado Interno, pois não
tem vinculação com os produtos exportados (“Milho em Grão” e “Soja em Grão”), consta apenas o
item óleo diesel, que não está vinculado à receita de exportação, visto que a atividade de
prestação de serviços de transporte de cargas a público externo (com receitas de fretes) onde o
óleo diesel pode ser considerado insumo, atende exclusivamente ao mercado interno, não sendo
possível, portanto, vincular nelas créditos com a Receita de Exportação, nem mesmo via rateio
proporcional.
Portanto, foram glosados integralmente os créditos vinculados à Receita de
Exportação para as duas rubricas: “Bens para Revenda” e “Bens Utilizados como Insumos”.
Alega a recorrente que todas as despesas incluídas pela recorrente no rateio
proporcional são despesas comuns, que são utilizadas no seu processo produtivo, de
forma que não podem ser individualizadas, mas que evidentemente estão relacionadas
as despesas de exportação e, portanto, podem ser incluídas no rateio proporcional.
Acompanho o entendimento da decisão recorrida.
O rateio proporcional para a atribuição de créditos para receitas auferidas no
mercado interno ou no mercado externo somente tem espaço para os custos e despesas comuns,
isto é, dispêndios que a contribuinte incorre em sua atividade empresarial, que lhe resultam
receitas tanto no mercado interno quanto de exportação. Assim, para fins de se aferir quanto
destes custos comuns foram alocados para uma receita no mercado interno e quanto destes
dispêndios comuns são atribuíveis às receitas de exportação, a Lei confere duas alternativas ao
contribuinte: apropriação direta ou rateio proporcional.
Assim, somente entram nestes cálculos, os dispêndios comuns, incorridas pela
contribuinte para gerar uma receita tanto de exportação quanto no mercado nacional. Para o caso
de um gasto para aquisição de um produto que apenas terá utilização no mercado interno, este
gasto não pode ser considerado “comum”, não sendo possível sua inclusão no rateio proporcional.
Não se está negando o direito ao crédito sobre estas compras, mas sim sua
atribuição ou vinculação às receitas de exportação para fins de ressarcimento ou compensação
com outros débitos.
Essa é a dicção do artigo 6o da Lei 10.833/2003:
“Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904398/2016-64
7
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o”
Neste sentido é também a solução de consulta COSIT no 193/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: MÉTODO DE RATEIO
PROPORCIONAL
PARA
DETERMINAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
VINCULADOS
À
EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS RECEITAS BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO
CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à exportação: a) somente deve ser
aplicado naqueles casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam
vinculados concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da
exportação; b) consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e
encargos vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado
interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a Receita Bruta da
Exportação Não Cumulativa e a Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo; e
c) não permite a exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da Exportação Não
Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo da proporção
acima, devendo esses valores serem TOTAIS para efeitos de cálculo daqueles
créditos.DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 3oe 5oda Lei no10.637, de 2002; e art. 6oe
inciso III do art. 15 da Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Conclui-se pelo acerto da fiscalização quanto a linha 02 dos DACONs, “Bens
Utilizados como Insumos”, onde consta apenas o item óleo diesel, por atender exclusivamente ao
mercado interno, não pode compor o cálculo de rateio proporcional para sua vinculação às
receitas de exportação.
Quanto ao crédito sobre fretes e pedágios foram glosados aqueles bens e serviços
não abrangidos pelo conceito de insumos, nos termos do art. 3°, inciso II, da Lei n° 10.833, de
2003, os valores de pedágios nos fretes na operação de venda e as notas fiscais não comprovadas.
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904398/2016-64
8
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina e
da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904398/2016-64
9
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150),
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, exsurge,
de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de insumos a
determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo contribuinte. Em
outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos para fins de direito
creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de sua essencialidade
ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada empresa desempenha.
Conforme se depreende dos autos, pelo contrato social apresentado, a empresa
desenvolve duas atividades básicas: Cerealista e Prestação de Serviços de Transporte de Cargas.
Como visto, conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange
todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que
sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a vedação
à apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa
jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização da
produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas disposições legais,
como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se
dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/COFINS por inequívoca
previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da Lei 10.833/03.
No caso, a recorrente contestou as glosas com despesas de fretes e pedágios, assim
como o combustível, pois são utilizadas no processo produtivo da recorrente, e não podem ser
individualizadas, pois todo o transporte é realizado pelos mesmos caminhões.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.904398/2016-64
10
Em acórdão julgado pela CSRF, Acórdão no 9303-010.075, 23 de janeiro de 2020,
que trata da mesma situação fática e jurídica e de mesmo contribuinte, foi mantida decisão que
reconheceu o direito ao creditamento em relação aos gastos com fretes e combustíveis, dentre os
itens que foram contestados, tanto na prestação de serviços de transporte de cargas, quanto nas
operações de aquisição de insumos e de venda dos produtos finais, desde que atendidos os
demais requisitos da lei, com exceção dos valores referente a pedágios, que estão fora do alcance
do sistema produtivo, não se subsumindo aos critérios da essencialidade ou relevância, motivo
pelo qual adoto como razão de decidir, conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Períododeapuração:01/04/2004a30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo
a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância,
conforme decidido no REsp1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.
Assim, os gastos incorridos com lubrificantes, peças, serviços de manutenção,
pneus, e câmaras, vinculados à prestação de serviços de transporte de cargas
próprias e de terceiros geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada. O mesmo não ocorre com os valores de pedágio, fora do
ciclo produtivo.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito ao creditamento em relação aos gastos com fretes e combustíveis, tanto
na prestação de serviços de transporte de cargas, quanto nas operações de aquisição de insumos
e de venda dos produtos finais, desde que atendidos os demais requisitos da lei.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 146
DF CARF MF
Original